Tribunal: TJSP
Processo: 2242629-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000941619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2242629-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA, Impetrantes JESSYKA VESCHI
FRANCISCO, MARCOS ROBERTO AZEVEDO, JORGE DE SOUZA e MARIA
EDUARDA PEDROZO ANASTACIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 18 de novembro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242629-73.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2242629-73.2020.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
IMPETRANTES: JESSYKA VESCHI DE FRANCISCO E MARCOS
ROBERTO AZEVEDO
PACIENTE: FRANCISCO REGINALDO DA SILVA
VOTO No 50.697
Habeas Corpus
Progressão de regime

Matéria de Agravo em execução.
Determinação
de
realização
de
exame
criminológico antes da apreciação do pedido de
progressão de regime.
Impetração não conhecida.
Trata-se
de
“habeas
corpus”
impetrado
pelos
advogados JESSYKA VESCHI DE FRANCISCO e MARCOS ROBERTO
AZEVEDO impetram o presente “habeas corpus”, em favor de FRANCISCO
REGINALDO DA SILVA, alegando que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo da 1a Vara das Execuções
Criminais, da Comarca de Araçatuba, que indeferiu seu pedido de
progressão ao regime aberto. Objetiva a concessão da benesse, aduzindo,
em síntese, preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo e
desnecessidade de realização de exame criminológico (fls. 01/15).
Inferida a liminar (fl. 82), foram prestadas as
informações (fls. 85/86), tendo a D. Procuradoria Geral de Justiça opinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242629-73.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pela denegação da ordem (fls. 89/97).
É o relatório.
Inicialmente,
verifica-se
que
os
impetrantes
ingressaram com o presente habeas corpus, em substituição ao recurso de
agravo, visando impugnar decisão que determinou a realização de exame
criminológico antes da apreciação do pedido de progressão de regime.
Nota-se que a questão relativa a incidentes de
execução é matéria que deve ser examinada pelo Juízo das Execuções, nos
termos do art. 66, III, “b” e “f”, da Lei n. 7.201/84.
Além disso, a pretensão de apressar o julgamento não
é possível por meio do writ, que é destinado para quem estiver sofrendo ou
na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade ir e vir.
É como já julgou o Eminente Des. Debatin Cardoso,
nos autos de Habeas Corpus no 406.823-3/7, perante esta Egrégia 6a
Câmara Criminal:
“O que é mais inviável, ainda, é a pretensão de
utilizar-se do “Habeas Corpus”, como meio de
acelerar a instrução criminal, como pretende o
impetrante. Como se fosse possível suprimir
etapas para conceder um benefício, ou pressionar
julgamentos de primeira instância.”
Desta forma, como se vê, o writ não é mesmo a via
adequada para pleitear matéria relativa à execução de pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242629-73.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ante o exposto, não se conhece da impetração.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator